Tribunal: STJ
Processo: 5018556-08.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877653 - SC (2025/0080904-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
26/08/2025
01/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: b4c5b478-8d16-4d1d-b184-51b871028409

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877653 - SC (2025/0080904-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
HABILITAÇÃO
E
CREDENCIAMENTO PELO EDITAL N. 200/0425 (7424) SL. ADITIVOS
CONTRATUAIS DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NOVO PACTO DE
NATUREZA
EMERGENCIAL
N.
2015.7421.3063
DECORRENTE
DO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 2015/8568 (7421).
REVOGAÇÃO DO MANDATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO
RÉU. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES
ARGUIDAS
PELO
APELANTE.
COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DA DEMANDA.
CONTROVÉRSIA DESTA DEMANDA QUE SE CINGE UNICAMENTE A
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
NATUREZA
EMINENTEMENTE CIVIL. AFASTAMENTO. PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO POR FORÇA DA ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO.
ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CAUSÍDICO
CONTRATADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL NAS AÇÕES DE COBRANÇA DE CONTRATO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE RESPEITAR O ART. 25, V, DA LEI 8906
/94. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL CONTADO DA JUNTADA
DE PROCURAÇÃO DE NOVO PROCURADOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA49245922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:12
Código de Controle do Documento: c2125e4e-b8ca-4bb5-8a9d-638b08f9df7e

AINDA, INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM O PROTOCOLO DA INTERPELAÇÃO
JUDICIAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PREFACIAL
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO QUE ESTABELECE O REPASSE
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E,
POSTERIORMENTE,
AO
CONTRATADO.
NECESSIDADE
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA CONTRA O EX-CONSTITUINTE, EM DECORRÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRECEDENTES DO STJ. PREFACIAIS
AFASTADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DISPENSA DA ANÁLISE EM RAZÃO DO ART. 488 DO CPC. MÉRITO. PLEITO
QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ PARA ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
EM
HIPÓTESE
DE
REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA OU ÊXITO NA DEMANDA.
DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRATO QUE
PREVÊ FORMA EXPRESSAMENTE DE REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS
CONVENCIONAIS, QUE NÃO É OBJETO DE INSURGÊNCIA. ARBITRAMENTO
INVIÁVEL.
OUTROSSIM,
AUSÊNCIA
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL NOS AUTOS EM QUE HOUVE A ATUAÇÃO DA PARTE
APELADA. AÇÃO D E EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE.
INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCEDORA E VENCIDA. MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL. ART. 487, I, DO CPC. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
FORMULADO
EM
CONTRARRAZÕES.
PREJUDICIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO
DO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 8°, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS
INCABÍVEIS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.
'Em razão de o direito aos honorários surgir com a prolação da sentença, o
Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que, antes de haver
pronunciamento judicial, entende-se inexistir prejuízo ao causídico, que
possuía mera expectativa de direito de receber a verba sucumbencial' (AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.772.394/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)"
15/8/2019
20/8/2019 (e-STJ
fl. 1.826).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.882/1.
886 e 1.899/1.905).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II e parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, aduzindo
que teria havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem foi
omisso ao não se manifestar sobre a tese firmada por esta Corte Superior relativa ao
tema controvertido;
(ii) arts. 85, §§ 1o, 2o, e 20 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei no 8.906
/1994, defendendo que a decisão recorrida negou vigência ao direito do advogado ao
recebimento de honorários devidos pelo serviço prestado em demanda judicial após a
revogação do mandato no curso do processo, o que lhe suprimiu a possibilidade do
recebimento da verba honorária sucumbencial.
Aduz que foi impedido de atuar no processo, assim como não pode pleitear
os honorários em face da parte demandada nos autos da ação originária.
Indica, ainda, divergência jurisprudencial, haja vista que o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina interpretou de forma distinta do Superior Tribunal de
Justiça a questão acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios
em casos de rescisão unilateral de contrato.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 2.061/2.081), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49245922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:12
Código de Controle do Documento: c2125e4e-b8ca-4bb5-8a9d-638b08f9df7e

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)."
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No que se refere aos dispositivos legais supostamente violados, observa-se
que as conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise
da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"(...) No tocante ao contrato, tem-se que além da remuneração
prevista para os honorários convencionais, há cláusula específica tratando
acerca dos honorários sucumbenciais, inclusive com relação ao rateio da
verba (evento 1, DOC5 a evento 1, DOC7):

8.4 - A remuneração prevista no Anexo III do Edital
(Regras de Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga
os honorários de sucumbência, observando-se as disposições
contidas naquele Anexo III no tocante à realização de acordos, de
rateio e outras hipóteses descritas no presente capítulo.
Documento eletrônico VDA49245922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:12
Código de Controle do Documento: c2125e4e-b8ca-4bb5-8a9d-638b08f9df7e

8.8 A CONTRATADA obriga-se a efetuar os repasses
de honorários decorrentes de sucumbência devidos a outros
patrocinadores do processo, na forma da Lei 8.906/1994,
inclusive
aos
advogados-empregados
do
CONTRATANTE,
representados pela ASABB, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data do recebimento diretamente da parte
adversa ou de seu levantamento judicial, mediante crédito em
favor da ASABB, na conta-corrente no 404.770-2, mantida na
Agência 0452-9, do Banco do Brasil S. A., encaminhando cópia
do recibo de depósito à dependência interessada.

Nesse vértice, importante realizar o distinguishing com os
precedentes invocados, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
favoravelmente a o arbitramento de honorários advocatícios contratuais
quando no contrato estiver prevista cláusula com remuneração
exclusivamente por meio de honorários sucumbenciais ou ad exitum. (...)
In casu, verifica-se que a pretensão do autor é de arbitramento
dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo em que
atuou. Não há menção alguma acerca da ausência no pagamento dos
honorários contratuais, que possui remuneração específica, de acordo com a
'tabela de regras de remuneração' prevista em contrato, não sendo hipótese
de remuneração por sucumbência ou êxito na demanda.
(...)
Somada à impossibilidade no arbitramento da verba honorária
sucumbencial, registra-se que em consulta aos autos da execução n.
5000308-14.2009.8.21.0021 cuja atuação da parte autora ocorreu de
até 1/2017 -, quando substituída por outro patrono (evento 1,
4/2/2014
DOC9 ), verifica-se que o processo ainda está em andamento, sem estar
definida parte vencida e vencedora, sendo a verba honorária sucumbencial
mera expectativa de direito" (e-STJ fls. 1.821/1.822).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.243.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
de
;
20/10/2023 AgInt no AREsp 2.446.415/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, DJEN de
; REsp 2.106.567/SP, relator Ministro Ricardo
20/3/2025
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp 2.572.293
5/3/2025
/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
;
13/12/2024
AgInt no AgInt no AREsp 2.560.748/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
; REsp 1.851.431/SC, relator Ministro Paulo
22/11/2024
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
; REsp 1.954.604/MG, relator
7/10/2024
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
;
21/3/2024
AgInt no REsp
1.995.864/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
20/10/2023
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:12
Código de Controle do Documento: c2125e4e-b8ca-4bb5-8a9d-638b08f9df7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.653 / SC
Número Registro: 2025/0080904-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185560820238240036
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50098085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: c7c8b5ba-a1ed-484f-94c5-a10eb62e453e

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: c7c8b5ba-a1ed-484f-94c5-a10eb62e453e